Tribunal: TJMT
Processo: 0039067-41.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039067-41.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (EMBARGANTE), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (EMBARGADO), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE AGRÍCOLA ALVORADA S/A. E REJEITOU DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. IMUNIDADE. EXPORTAÇÃO INDIRETA VIA TRADING COMPANY. HONORÁRIOS RECURSAIS. MULTA POR OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL E REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por AGRÍCOLA ALVORADA S.A. e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que negou provimento à apelação fazendária e manteve a sentença que declarou a insubsistência de Aviso de Cobrança Fazendário, reconhecendo a imunidade de ICMS em exportação indireta via trading company, diante da comprovação da efetiva saída das mercadorias ao exterior, com apresentação de notas fiscais vinculadas a memorandos de exportação, registros no SISCOMEX, conhecimentos de embarque e declarações de exportação. A contribuinte alegou omissão quanto à majoração dos honorários recursais. O Estado alegou omissões quanto aos requisitos da exportação indireta, ônus da prova, cotejo analítico de precedentes, autonomia da multa por obrigação acessória e contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais; (ii) estabelecer se o acórdão apresentou omissão, contradição ou obscuridade quanto aos requisitos da exportação indireta, ônus probatório, cotejo de precedentes e autonomia da multa por obrigação acessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se omissão quanto à majoração dos honorários recursais, pois houve fixação de honorários na origem, desprovimento integral do recurso do Estado e atuação da parte vencedora em segundo grau.

Aplica-se o art. 85, §11, do CPC para majorar os honorários sucumbenciais de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, observados os limites legais.

Afirma-se que a imunidade do ICMS alcança a exportação indireta via trading company quando comprovada a efetiva saída da mercadoria ao exterior por documentação idônea.

Conclui-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para reavaliar provas já analisadas.

Estabelece-se que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que enfrente a questão jurídica central.

Afasta-se a alegada contradição, pois não há incompatibilidade entre a exigência de comprovação da exportação e o reconhecimento de que essa comprovação ocorreu no caso concreto.

Define-se que, no caso concreto, a multa por descumprimento de obrigação acessória não possui autonomia, pois decorre da mesma premissa fático-jurídica que fundamentou o lançamento tributário anulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da autora acolhidos e embargos de declaração do Estado rejeitados.

Tese de julgamento: 1. É cabível a majoração dos honorários recursais quando houver honorários fixados na origem e o recurso for integralmente desprovido. 2. A imunidade de ICMS alcança a exportação indireta via trading company quando comprovada a efetiva saída da mercadoria ao exterior por documentação idônea. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração de provas. 4. A anulação do lançamento tributário afasta a multa por obrigação acessória quando esta decorre da mesma premissa fático-jurídica do crédito tributário afastado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que declarou a insubsistência do Aviso de Cobrança Fazendário nº 150163/76/68/2010, por reconhecer a imunidade do ICMS incidente sobre operações de exportação indireta via trading company, desde que comprovada a efetiva destinação das mercadorias ao exterior.

O acórdão assentou que a contribuinte apresentou notas fiscais vinculadas a memorandos de exportação, registros no SISCOMEX, conhecimentos de embarque e declarações de exportação, reputando ilegítimo o lançamento tributário diante da ausência de contraprova eficaz do Fisco.

A AGRÍCOLA ALVORADA S.A. opôs embargos alegando omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ao fundamento de que houve atuação exitosa de seu patrono em segundo grau, com desprovimento integral da apelação fazendária.

Requereu o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, apenas para integrar o julgado nesse ponto.

O Estado apresentou contrarrazões pelo desacolhimento.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO opôs embargos sustentando:

(i) omissão quanto à análise dos requisitos específicos da exportação indireta e à distribuição do ônus probatório;

(ii) omissão quanto à ausência de cotejo analítico e aderência fática dos precedentes invocados;

(iii) omissão quanto à autonomia da multa por descumprimento de obrigação acessória; e

(iv) contradição entre o reconhecimento abstrato da imunidade e a conclusão concreta adotada no acórdão.

A parte adversa apresentou contrarrazões defendendo que o recurso busca mera rediscussão do mérito.

É o relatório.

V O T O

Embargos de declaração da AGRÍCOLA ALVORADA S.A.

Conheço dos embargos.

No mérito, assiste razão à embargante.

O acórdão embargado desproveu integralmente a apelação interposta pelo Estado e manteve a sucumbência da Fazenda Pública, mas não se pronunciou sobre a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, embora houvesse condenação honorária na sentença e efetiva atuação da parte vencedora na instância ad quem.

O próprio acórdão registra a manutenção da condenação sucumbencial imposta ao Estado, sem, contudo, proceder ao acréscimo previsto no art. 85, §11, do CPC.

Assim, está configurada omissão integrável por embargos de declaração, sendo cabível a incidência do art. 85, §11, do CPC, pois: houve fixação prévia de honorários na origem; o recurso do Estado foi integralmente desprovido; e a parte apelada atuou regularmente em segundo grau.

O pedido formulado pela embargante restringe-se exatamente a esse ponto.

Desse modo, acolho os embargos de declaração da AGRÍCOLA ALVORADA S.A., com efeitos integrativos, para suprir a omissão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento), para 11% (onze por cento), sobre o valor atualizado da causa, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

A referência a 10% (dez por cento), decorre do próprio acórdão embargado, que assim consignou a verba fixada na sentença.

Embargos de declaração do ESTADO DE MATO GROSSO

Conheço dos embargos.

No mérito, não merecem acolhimento com efeitos modificativos.

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia central ao afirmar, de modo expresso, que a imunidade do ICMS alcança a exportação indireta via trading company quando comprovada a efetiva saída da mercadoria ao exterior, e registrou que a contribuinte trouxe aos autos notas fiscais vinculadas a memorandos de exportação, registros SISCOMEX, conhecimentos de embarque e declarações de exportação, reputando suficiente a prova produzida e ineficaz a resistência fazendária desacompanhada de contraprova idônea.

Portanto, não há omissão quanto ao núcleo da controvérsia probatória; o que se pretende é nova valoração da prova e reabertura da discussão de mérito, providência incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC.

Também não procede a alegação de omissão por ausência de “cotejo analítico” dos precedentes.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte, bastando que enfrente fundamentadamente a questão jurídica necessária à solução da causa, como ocorreu.

O acórdão delimitou a tese adotada, indicou os dispositivos legais pertinentes e assentou a prevalência dos requisitos materiais da exportação comprovada sobre formalidades infralegais restritivas.

Quanto à alegada contradição, igualmente não se verifica o vício.

Não há incompatibilidade lógica entre reconhecer, em tese, que a imunidade exige comprovação da exportação e, no caso concreto, concluir que essa comprovação ocorreu.

Ao contrário, essa foi precisamente a razão de decidir do julgado.

No tocante à tese de autonomia da multa por descumprimento de obrigação acessória, embora o acórdão não tenha desenvolvido tópico apartado sobre o tema, a conclusão pela insubsistência do lançamento tributário impugnado, tal como constituído no Aviso de Cobrança Fazendário discutido na ação anulatória, abrange os consectários exigidos no mesmo ato de lançamento, porque a exigência sancionatória, tal como posta no caso, decorre da mesma premissa fático-jurídica afastada pelo julgamento: a suposta inexistência de prova idônea da operação imune.

Não subsiste, portanto, vício apto a alterar o resultado do julgamento.

Por isso, a solução mais adequada é rejeitar os embargos do Estado, apenas deixando explicitado que não há autonomia, no caso concreto, que permita a preservação isolada da multa dentro do mesmo lançamento anulado.

Ante o exposto:

a)

ACOLHO
os embargos de declaração opostos por AGRÍCOLA ALVORADA S.A., para suprir omissão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 10%, (dez por cento), para 11% (onze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; e

b)

REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade capazes de modificar o julgado, ficando apenas esclarecido que a invalidação do lançamento, no caso concreto, alcança a multa nele exigida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026